Tribunal: TJMT
Processo: 1047958-76.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047958-76.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA PINTO - CPF: 266.186.561-68 (RECORRIDO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO
QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE FINDOU O JULGAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – ERRO MATERIAL - DECLARADA A NULIDADE DE CONTRATO DIVERSO DO DISCUTIDO NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR O NÚMERO DO CONTRATO CORRETO – ERRO MATERIAL SANÁVEL
–
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

Impossibilidade de conhecimento dos embargos opostos em razão da ausência de um dos pressupostos para sua admissibilidade,
in casu
, a tempestividade recursal.

Entretanto, o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o reconhecimento de ofício para correção do julgado, o que, todavia, não modifica o resultado do julgamento colegiado.

Consta no
decisium
que foi declarado nulo contrato diverso do qual é objeto do processo, sendo necessária a retificação do erro material.

Embargos de declaração não conhecidos.

Erro material reconhecido de ofício.

R
ELATÓRIO

O recurso inominado interposto pela parte reclamada foi improvido, à unanimidade, por esta e. Turma Recursal, mantendo-se a sentença incólume.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de erro material no
decisium
, porquanto constou:

“Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a nulidade do contrato
nº 998000247448,
e determinar que o Requerido se abstenha de realizar novos descontos referentes ao citado contrato e condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.”

Alega a embargante o
decisium
fazer menção a contrato diverso do qual é objeto do processo, sendo necessária a sua retificação.

Em razão do princípio da celeridade econômica, desnecessária intimação da parte embargada.

É o relatório do essencial.

VOTO

Colendos Pares,

Verifico a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em plenário virtual, com
encerramento em 06/06/2024
, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento,
em 07/06/2024
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
07/06/2024
,
encerrou-se no dia 13/06/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de
17/06/2024 (ID. 219571182), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes
aclaratórios.

Entretanto, verifico a
ocorrência de erro material
, haja vista que, o
contrato discutido no processo é o de n° 097000216026
e não o contrato de n° 998000247448 como constou no Acórdão e no dispositivo da sentença.

Analisando de forma detida os autos, constata-se que, de fato, o contrato objeto da ação é o de numeração 097000216026, sendo mencionado na petição inicial (
ID. 195895194 – Fls. 6),
na contestação
(ID. 195895213 – Fls. 7)
, bem como a fundamentação da sentença proferida é acertadamente em relação ao contrato n° 097000216026.

Deste modo, depreende-se que de forma equivocada constou no dispositivo da sentença a declaração de nulidade do contrato n° 99800024744 e, por conseguinte, o
decisum
embargado fez menção ao contrato o qual é estranho ao processo.

A premissa fática equivocada é caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou ainda a desconsideração de um fato claramente existente, no caso concreto o recurso da recorrente, ora embargante, foi improvido para manter a sentença incólume, a qual declarou a nulidade do contrato n° 998000247448 e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, se faz necessário
corrigir o erro material
identificado para constar que foi declarado nulo o contrato n°
097000216026,
o qual é objeto da ação.

Conforme determinado no art. 1.022, o juiz de ofício ou a requerimento pode corrigir erro material, de modo que mesmo não conhecendo dos embargos em razão da sua intempestividade, é imperiosa medida corrigir
ex officio
o erro fático presente no Acórdão.

Ressalta-se que o reconhecimento por ofício da premissa equivocada bem como sua correção não altera o resultado do julgamento colegiado, mantendo-se inalterada a sentença favorável a parte embargada, emprestando-se dos efeitos modificativos ao Acórdão somente para corrigir a numeração do contrato que foi declarado nulo pela sentença.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade. Entretanto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
erro material que deve ser corrigido, de modo que onde se lê:

“Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de
declarar a nulidade do contrato nº 998000247448
, e determinar que o Requerido se abstenha de realizar novos descontos referentes ao citado contrato e condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.”

Leia-se
:

“Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de
declarar a nulidade do contrato nº
097000216026
, e determinar que o Requerido se abstenha de realizar novos descontos referentes ao citado contrato e condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024